Tribunal: TJMT
Processo: 1004186-66.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004186-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 21.410.630/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), DAVINA MARIA JESUS MEDEIROS - CPF: 981.542.141-72 (AGRAVANTE), FRANCHINI VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.233.117/0001-25 (AGRAVADO), VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA - CPF: 613.899.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DE IMISSÃO DEFERIDA – RECURSO ALMEJANDO REFORMA – ALEGAÇÕES DE EXPROPRIAÇÃO SEM QUE TIVESSE CONHECIMENTO E DE QUE NÃO FOI OBSERVADO DIREITO DE PREFERÊNCIA – REQUERIDA AGRAVANTE QUE NÃO É DEVEDORA FIDUCIANTE – DESNECESSÁRIA SUA NOTIFICAÇÃO – DIREITO DE PREFERÊNCIA AUSENTE – REGISTRO DA GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO CONTRATO PARTICULAR QUE EMBASA A PRETENSÃO RECURSAL – APARENTE PREVALÊNCIA DO REGISTRO PÚBLICO ANTERIOR – PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO INFRUTÍFEROS – CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE – EXTINÇÃO DA DÍVIDA – ALIENAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA QUE PODERÁ OCORRER COMO CONVIER AO CREDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A agravante-requerida não é, juridicamente, na forma do art. 1.245, § 1° do CC/02, a proprietária do imóvel (titularidade na matrícula do imóvel), mas sim a parte autora-agravada, consoante matrícula do CRI de Comodoro/MT, a qual reivindicou a imissão na posse do imóvel na forma do art. 30 da Lei n° 9.514/97, obtendo a decisão objeto da insurgência recursal.

Não sendo a devedora fiduciante, não há exigência de que tivesse conhecimento do leilão do imóvel via execução administrativa, mesmo porque o contrato que lastreia sua pretensão é particular, não tendo como financeira ou registrador público dele tomar conhecimento.

A garantia de alienação fiduciária foi registrada na matrícula imobiliária em 1°/06/2016, dando-se total publicidade da garantia firmada. O registro da garantia que lhe atribui plena publicidade é anterior ao contrato firmado por instrumento particular no dia 03/03/2020, o qual possui publicidade restrita às partes e, por ser posterior à garantia registrada na matrícula, contra ela aparentemente não é oponível.

A parte agravante-requerida não é a devedora fiduciária, não sendo ela quem deve ser notificada para fins de regular constituição em mora, na forma do art. 26 da Lei n° 9.514/97 ou mesmo para exercer direito de preferência na forma do art. 27, § 2°-B da mesma Lei n° 9.514/97.

Do teor da matrícula constante nos autos de origem, verifica-se que há informação registrada dando conta da aparente regularidade da notificação da devedora fiduciante para purgação da mora, o que conduziu à consolidação da propriedade, valendo destacar que a requerida-agravante nada prova, ao menos por ora, em sentido oposto, ou seja, de que houve irregularidade no tocante.

No primeiro e segundo leilões realizados na execução administrativa não houve arrematação, aparentemente operando-se então para a credora fiduciária a consolidação definitiva da propriedade em virtude da garantia fiduciária em seu favor, ou seja, pelo valor da dívida, nos termos do artigo 27, § 5°, da Lei nº 9.514/97, sendo que, constituída em definitivo a propriedade fiduciária, há a extinção da dívida, de modo que a alienação do bem dado em garantia poderá ocorrer como convier ao credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004186-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

DAVINA MARIA JESUS MEDEIROS

AGRAVADA:

FRANCHINI VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DAVINA MARIA JESUS MEDEIROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, que nos autos de Ação de Imissão de Posse com pedido de liminar nº. 1003309-22.2022.8.11.0046
, ajuizada por
FRANCHINI VIEIRA PROPRIEDADES LTDA
,
deferiu em parte o pedido liminar de imissão de posse, para
“determinar a imissão de posse em favor do requerente, bem como que a parte requerida desocupe o imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, consoante art. 30 da Lei n° 9.514/97, sob pena de este Juízo utilizar-se de meios de coerção indireta visando ao cumprimento desta decisão”
(sic).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que adquiriu de Maria José Figueiredo, única sócia da empresa OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI – EPP, o imóvel objeto da ordem de imissão, o qual está em sua posse devido ao “CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM USO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, firmado em 03 de março de 2020.

Argumenta, em síntese, que, a arrematação extrajudicial deve ser anulada, porque praticada por preço vil, abaixo do valor de mercado, bem como destaca que a expropriação do imóvel se deu sem que tomasse conhecimento do procedimento extrajudicial, não tendo sido observado também o direito de preferência disposto no art. 27, § 2º-B da Lei nº 9.514/97.

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, pede a concessão da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória proferida e o conseguinte mandado de imissão de posse até julgamento final do agravo; no mérito, requer o provimento deste instrumento com a confirmação em definitivo da liminar pleiteada.

Preparo recolhido (Id 160346665).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 23/03/2023, conforme decisão de Id. 162623656.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta na peça de Id. 165351173, defendendo que
“adquiriu o imóvel, via de leilão realizado sem qualquer vício”
, complementando que
“a Agravante confessa que adquiriu um estabelecimento (incluindo o imóvel) que está em recuperação judicial e que era objeto de alienação fiduciária, sem qualquer autorização legal e/ou anuência dos credores”
(sic).

Destaca, de outro lado, que do teor
“da certidão do oficial de justiça nos autos de origem, que ao dirigir-se ao endereço do imóvel arrematado pela Agravada para proceder a citação dos demandados na ação de imissão de posse, constatou que no local, encontra-se em funcionamento a empresa OURO VERDE SUPERMERCADO, inscrita no CNPJ 36.979.719/0001-63, onde a proprietária É A AGRAVANTE”
(sic), ou seja, empresa totalmente diversa daquela em recuperação judicial (CNPJ 21.410.630/0001-04).

Por fim, assevera que
“não cabe a arrematante a notificação do devedor sobre a realização do leilão, mas sim, ao banco e, da mesma forma, a definição de valor do bem arrematado não é atribuição da arrematante, não podendo tal ônus recair à Agravada”
(sic). Pede, assim, a manutenção da decisão recorrida.

A parte agravante apresentou ‘réplica’ às contrarrazões na peça Id. 167323195.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra o pronunciamento do togado
a quo
que deferiu liminarmente ordem de imissão de posse de imóvel que estaria em sua posse, em razão de
“CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM USO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, firmado em 03 de março de 2020 com Maria José Figueiredo, única sócia da empresa OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP.

Argumenta que o imóvel foi arrematado em leilão por preço vil e sem que fosse notificada, sendo inobservado também o direito de preferência disposto no art. 27, § 2º-B da Lei nº 9.514/97.

Pleiteia a concessão de liminar de efeito ativo para que sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória proferida e o conseguinte mandado de imissão de posse até julgamento final do agravo; no mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação em definitivo da liminar pleiteada.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“1. Trata-se de Ação de Imissão de Posse ajuizada por FRANCHINI VIEIRA PROPRIEDADES LTDA., em face de OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP e DAVINA MARIA JESUS MEDEIROS, todos qualificados no encarte processual.

Consta da inicial, em síntese, que em 25.05.2022 a autora adquiriu o imóvel localizado na Avenida Uirapuru, nº 118/130, lote 01, quadra 47, centro, Nova Lacerda/MT, registrado sob a matrícula nº 8.906 do 1º RI de Comodoro/MT por meio de leilão público realizado pela empresa Pestana Leilões, cuja transmissão da propriedade do imóvel ocorreu em 02.06.2022.

Contudo, até o momento não logrou êxito na imissão na posse do imóvel, visto que, aparentemente, encontra-se ocupado pela segunda requerida. A autora explica que efetuou a notificação para desocupação via Correios e Cartório, mas não teve sucesso.

Diante disso, pugna, liminarmente, pela sua imissão na posse do imóvel, com a determinação de desocupação.

Com a inicial vieram documentos.

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

2. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

O art. 30 da Lei nº 9.514/97, disciplina que é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Após a análise dos autos, nota-se em sede de cognição sumária, a demonstração dos requisitos para o deferimento da tutela.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora comprova que adquiriu o imóvel localizado na Avenida Uirapuru, nº 118/130, lote 01, quadra 47, centro, Nova Lacerda/MT, registrado sob a matrícula nº 8.906 do 1º RI de Comodoro/MT por meio de leilão público em 25.05.2022, pelo valor de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais), consoante Ata e Recibo de Arrematação de Imóvel – lote 03 (id 96039637) e Escritura Pública de Compra e Venda (id 96039640).

De igual modo, resta demonstrada a tentativa de imissão na posse do imóvel, por meio das notificações extrajudicial para desocupação de imóvel, com informação de que a requerida está residindo em outro País (id 96041594 e id 96041598).

Os documentos acostados à peça inicial demonstram que são verossímeis e plausíveis os fatos alegados pela requerente, estando presentes os requisitos que ensejam a medida liminar pleiteada.

3. Assim, DEFIRO, em parte, o pleito liminar, para determinar a imissão de posse em favor do requerente, bem como que a parte requerida desocupe o imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, consoante art. 30 da Lei nº 9.514/97, sob pena de este Juízo utilizar-se de meios de coerção indireta visando ao cumprimento desta decisão.

REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para designação de audiência de conciliação, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do requerido, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil.

O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC).

Após, venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações.

Comodoro/MT, data registrada no sistema.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando os argumentos deduzidos pela parte agravante, em cotejo com o processo da ação de imissão de posse com pedido de tutela de urgência de origem de número 1003309-22.2022.8.11.0046, infere-se,
a princípio, sem imergir muito na análise sob pena de supressão de instância (porque as teses do recurso são idênticas a da contestação ainda não apreciada pelo juízo
a quo
)
,
que a pretensão recursal não deve prosperar.

Nesta senda, conquanto a parte agravante tenha firmado
“CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM USO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” (por instrumento particular), infere-se que ela não é, juridicamente, na forma do art. 1.245, § 1° do CC/02, a proprietária do imóvel (titularidade na matrícula do imóvel), mas sim a parte autora/agravada, consoante matrícula número 8.906 do CRI de Comodoro/MT (Id. 96041591 dos autos de origem), a qual reivindicou a imissão na posse do imóvel na forma do art. 30 da Lei n° 9.514/97, obtendo a decisão objeto da insurgência recursal.

Deste modo, não sendo a devedora fiduciante, não há exigência de que tivesse conhecimento do leilão do imóvel via execução administrativa, mesmo porque o contrato que lastreia sua pretensão é particular, não tendo como financeira ou registrador público dele tomar conhecimento.

Outrossim, analisando a matrícula do imóvel de número 8.906 do CRI de Comodoro/MT, constante no Id. 96041591 dos autos de origem, observa-se que a garantia de alienação fiduciária foi registrada na matrícula imobiliária em
1°/06/2016
, dando-se total publicidade da garantia firmada.

Neste contexto, verifica-se que o registro da garantia que lhe atribui plena publicidade é anterior ao “CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM USO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, firmado por instrumento particular no dia
03/03/2020
(Id. 111501150 dos autos de origem), o qual possui publicidade restrita às partes e, por ser posterior à garantia registrada na matrícula, contra ela aparentemente não é oponível.

De outra feita, verifica-se que a parte agravante/requerida não é a devedora fiduciária, não sendo ela quem deve ser notificada para fins de regular constituição em mora na forma do art. 26 da Lei n° 9.514/97 ou mesmo para exercer direito de preferência na forma do art. 27, § 2°-B da mesma Lei n° 9.514/97.

De igual forma, verifica-se do teor da matrícula número 8.906 do CRI de Comodoro/MT (constante no Id. 96041591 dos autos de origem), que há informação registrada dando conta da aparente regularidade da notificação da devedora fiduciante para purgação da mora, o que conduziu à consolidação da propriedade, valendo destacar que a requerida/agravante nada prova, ao menos por ora, em sentido oposto, ou seja, de que houve irregularidade no tocante. Veja-se:

De outra feita, diversamente do aduz a parte agravante/requerida, infere-se,
prima facie
, que aparentemente não há que se falar em preço vil, isso porque consta na matrícula que os dois primeiros leilões restaram negativos. Veja-se:

Deste modo, considerando que nos leilões realizados na execução administrativa não houve arrematação, aparentemente operou-se então para a credora fiduciária a consolidação definitiva da propriedade em virtude da garantia fiduciária em seu favor, ou seja, pelo valor da dívida, nos termos do artigo 27, § 5°, da Lei nº 9.514/97, sendo que,
“constituída em definitivo a propriedade fiduciária, há a extinção da dívida, de modo que a alienação do bem dado em garantia poderá ocorrer como convier ao credor”
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DAS CREDORAS FIDUCIÁRIAS – ARTIGO 27, § 5º DA LEI 9514/97 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, observa-se que as credoras cumpriram o acordo e informaram as designações das praças judiciais, a primeira em 04/03/2022 e a segunda em 08/03/2022, bem como o resultado negativo como demonstrado no Auto de Primeiro e Segundo Públicos Leilões Extrajudiciais Negativos, assim, não há falar em necessidade de aguardar a tentativa de alienação judicial.
Quanto à alegação de preço vil na aquisição do imóvel penhorado, razão também não assiste ao Agravante, tendo em vista que não houve arrematação nos leilões realizados, em vista disso o imóvel foi consolidado definitivamente às credoras fiduciárias, nos termos do artigo 27, § 5º, da Lei 9.514/97.
”
(TJMT, N.U 1016269-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEI N.º 9.514 /1997. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUANTO AO NÚMERO DE VEZES QUE O EDITAL FOI VEICULADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. VALOR DA CONSOLIDAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA PROPRIEDADE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA FIDUCIÁRIA. ARREMATAÇÃO POSTERIOR. LIBERDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não comporta conhecimento matéria não suscitada em primeiro grau, por constituir inovação recursal. 2. Não há que se falar em nulidade da notificação editalícia da devedora fiduciária se frustrada a tentativa de sua intimação no endereço constante no contrato e ausente qualquer evidência de que a instituição financeira tenha sido informada acerca de sua mudança de endereço. 3. Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, “A caracterização de preço vil tem como parâmetro o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem” (AgRg no REsp 866.080/PR , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016). 4.
Constituída em definitivo a propriedade fiduciária, há a extinção da dívida, de modo que a alienação do bem dado em garantia poderá ocorrer como convier ao credor. 5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida.
”
(TJPR - 15ª C.Cível - 0007619-33.2015.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 21.08.2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO E ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERENTE – ALEGAÇÃO DE QUE HÁ IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, PREÇO VIL E POSSÍVEL PURGA DA MORA ATÉ ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO QUE NÃO SE REVELA PRESENTE – ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INDICAR, POR ORA, A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DOS LEILÕES – REQUERENTE QUE DEMONSTROU TER CIÊNCIA DAS REFERIDAS DATAS ANTES DA SUA OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DAS HASTAS PÚBLICAS E/OU DE PURGA DA MORA – PREJUÍZO AUSENTE –
VENDA POR PREÇO VIL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DA REGRA DOS ARTS. 24, VI, 27, § 1º E § 2º, DA LEI Nº 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DO BEM, DA DÍVIDA E DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO – ELEMENTOS CONTIDOS NO FEITO QUE INDICAM, A PRINCÍPIO, QUE, REALIZADOS DOIS LEILÕES DO IMÓVEL, NÃO HOUVE ARREMATAÇÃO, HIPÓTESE EM QUE A DÍVIDA É CONSIDERADA EXTINTA E O CREDOR TEM LIVRE DISPOSIÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS APÓS O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E A DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO QUE, POR ORA, DEVE SER MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-PR - AI: 00441718920218160000 Apucarana 0044171-89.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 19/11/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA POR PREÇO VIL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PEDIDO INICIAL DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS DO BEM, PROMOVIDOS PELO BANCO REQUERIDO NA QUALIDADE DE CREDOR FIDUCIÁRIO – NULIDADE DO LEILÃO POR VENDA A PREÇO VIL –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – INADIMPLÊNCIA GERADA PELA CRISE FINANCEIRA NACIONAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS APELANTES ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM – NÃO ACOLHIMENTO – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO EXTRAORDINÁRIO QUE TENHA PROVOCADO EXCESSO DE ONEROSIDADE AOS DEVEDORES FIDUCIÁRIOS – EXEGESE DOS ARTS. 317, 478 E 480 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTE – MORA DOS APELANTES CARACTERIZADA –
CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 26, § 7º E ART. 27, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº 9.514/97, PELO BANCO APELADO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÕES NEGATIVOS – INCORPORAÇÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO DO CREDOR – EXTINÇÃO DA DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O TERCEIRO LEILÃO – DEMANDA PROPOSTA 03 (TRÊS) DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA TERCEIRA HASTA PÚBLICA
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEVEDORES QUANTO À SUA REALIZAÇÃO – FINALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL ALCANÇADA POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE QUE O IMÓVEL FOI ARREMATADO POR PREÇO VIL – REJEITADA – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO QUANTO À VINCULAÇÃO DO VALOR DA ARREMATAÇÃO AO PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PODE DISPOR DO BEM COMO MELHOR LHE CONVIER
– IMÓVEL ARREMATADO POR VALOR SUPERIOR A 50% (CINQUENTA POR CENTO) AO DA AVALIAÇÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PREÇO VIL – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGRG NO RESP 866.080/PR ) –
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO MEIO EXECUTIVO MAIS GRAVOSO – NÃO CABIMENTO – RELAÇÃO CONTRATUAL REGIDA POR LEI ESPECIAL – PREVALÊNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 9.514/97
– REQUERIMENTO PARA REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM SENTENÇA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE A JUSTIFICAR APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 85, § 8º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Uma vez incorporado definitivamente ao patrimônio do credor fiduciário, este pode dispor do bem da maneira que lhe convier, podendo aliená-lo por novo leilão sem necessidade de intimação do devedor e sem vinculação do preço à dívida ou ao valor de mercado do respectivo imóvel.
2. A caracterização de preço vil tem como parâmetro o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. Inexiste preço vil quando a alienação atinge patamares próximos ou superiores a 60% do valor atualizado da avaliação" ( AgRg no AREsp 690.974/SP , Terceira Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 22/9/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no REsp 866.080/PR , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016)”
(TJPR - 18ª C. Cível - 0005566-12.2016.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 30.01.2019) (destaquei)

De qualquer forma, ressalto que a decisão proferida a título de liminar é provisória e pode, em outro momento e diante de fatos ou provas novas, ser revertida, de modo que não se verifica razão para, neste momento inicial, reformá-la, sendo prudente manter a solução adotada pelo juiz singular.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023